Tribunal: TJES
Processo: 5002709-76.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002709-76.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
INTERESSADO: KENIA DELLA FONTE DOS SANTOS AFRO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AUTOS Nº 5002709-76.2020.8.08.0048

GABINETE 02

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
KENIA DELLA FONTE DOS SANTOS AFRO DA SILVA; AFROFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. sentença de ID
1169310 que solucionou a lide na origem com a enunciação da seguinte norma concreta:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem à primeira requerente, Kênia Della Fonte Dos Santos Afro da Silva, a quantia de R$1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação,. b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à primeira requerente, Kênia Della Fonte Dos Santos Afro da Silva, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Julga-se prejudicado o pedido obrigacional, pela ausência superveniente do interesse processual (perda do objeto), nos termos da fundamentação.

Para tal intento sustenta em suas razões:
a)
a ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, visto que o plano foi contratado por meio da Benevix Administradora de Benefícios LTDA, sem ingerência da Unimed no contrato em questão;
b)
a inexistência de cobertura, haja vista a ausência de urgência/emergência na realização do exame;
c)
a ausência de danos morais;
d)
a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.
DECIDO
.

2. Do exame dos autos verifico que a sentença deve ser integralmente mantida, visto que acertadamente afastou a ilegitimidade passiva da Recorrente, já que esta integra, juntamente com a Benevix, a cadeia de fornecimento do serviço, tendo notadamente a parte controle sobre as disposições contratuais.

Associado a tal conclusão, verifica-se o acerto no reconhecimento da urgência do procedimento pleiteado, conquanto trata-se de exame destinado ao diagnóstico (posteriormente confirmado) de câncer de mama.

Assim, malgrado a inexistência de explícita referência a ser urgente, infere-se por máxima de experiência que o câncer de mama é uma doença assaz gravosa e que se não tratado precocemente tem potencial inclusive de letalidade, sendo assim configurada a urgência em sua realização a justificar o afastamento da carência.

Neste sentido tem se posicionado o Egrégio TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA ATESTADA POR MÉDICO. NEGATIVA INDEVIDA. PERIGO DE DANO MAIOR À AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Restando devidamente comprovado por meio de laudo médico que, na ocasião dos fatos, a agravada deu entrada em pronto socorro em situação de emergência, com risco de sepse, é evidente que a recusa da operadora de plano

de saúde

em lhe prestar cobertura foi ilegal e abusiva. II. Ainda que o período de carência

contratual não tivesse sido integralmente cumprido, é certo que o plano

de saúde

contratado não pode negar atendimento médico em casos de urgência

e emergência. Precedentes. III. Hipótese em que o risco à saúde

e à vida devem ser ter prevalência diante do caráter meramente econômico a ser suportado pela agravante. lV. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
(TJES; AI 0029727-69.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJES 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INFARTO. CARÊNCIA DE 24H. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula nº 469 do STJ que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual na forma do art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas. 2. Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento está submetido à gravidade da doença e urgência do tratamento. Assim, A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. [... ] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 3. Restou incontroverso que o atendimento necessário à genitora dos apelados era de manifesta urgência, admitindo-se, portanto, a exceção dos prazos gerais de carência previsto em contrato para incidir a regra do
art. 12, V, alínea c
, da
Lei nº. 9.656/98
, e da própria previsão contratual (item 6.1, alínea, a) que estabelecem o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 4. A despeito da negativa, a genitora dos apelados foi encaminhada para a UTI no mesmo hospital com custeio pelo SUS, de modo que não é possível determinar que houve agravamento do seu quadro decorrente diante da negativa da cobertura. Dano moral reduzido para R$ 5.000,00; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AC 0025864-82.2013.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 02/02/2021; DJES 24/02/2021)

Acertada, portanto, a condenação dos Requeridos ao ressarcimento dos valores expendidos.

Por fim, dos fatos emanados dos autos ocorreu indubitável lesão aos direitos da personalidade da Autora/Recorrida, a merecer reparação, que foi fixada pelo Juízo A Quo com prudência e moderação, cujo quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se dentro dos parâmetros decisórios adotados por esta Colenda Turma.

3.
Isto posto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto para manter incólume a sentença.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.